Tribunal: TJDFT
Processo: 0742603-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742603-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EUNICE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0739691-39.2022.8.07.0001 que rejeitou embargos de declaração em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora via SISBAJUD. A agravante argumenta que o cumprimento de sentença impõe obrigação de fazer materialmente impossível, alegando que fato superveniente, a migração do contrato da exequente para o estado de São Paulo, tornou inexequível o cumprimento da obrigação nos moldes determinados. Afirma que “não houve qualquer irregularidade no cancelamento do plano de saúde da beneficiária” e que “marcou consulta no Estado de São Paulo para a agravada”. Alega violação aos princípios da menor onerosidade na execução, da razoabilidade e proporcionalidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da efetividade na prestação jurisdicional. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão dee feito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a impossibilidade do cumprimento de sentença. Preparo recolhido no ID 76903484. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 248073677): 1. A parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença (ID 238601036). 2. A parte executada foi intimada a comprovar o pagamento do débito e demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer (ID 241517262). 3. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e depositou o valor que entende devido. Afirmou que o valor refere-se à condenação em danos morais, aos honorários sobre o referido valor e a astreintes. Alegou que as astreintes não são devidas, pois não foi intimada para cumprir a obrigação de fazer. Alega que a parte exequente alterou seu plano de saúde para o estado de São Paulo, de forma que deve seu procedimento naquela localidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 525, § 6°, do Código de Processo Civil (ID 244308657 e 244308661). 4. A parte exequente afirma que não houve a autorização da cirurgia e pede a penhora do valor desta (ID 246718005). 5. É o breve relatório. EFEITO SUSPENSIVO 6. O recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença com efeito suspensivo depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos, nos termos do art. 525, § 6, do Código de Processo Civil: 1) a relevância dos fundamentos; e, 2) o risco de o prosseguimento da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 6.1. A respeito do primeiro requisito a parte executada limita-se a afirmar que o valor dos honorários advocatícios deveria calculado apenas com base no valor da condenação em danos morais. 6.2. Constata-se que a sentença e o acórdão foram claros em fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, compreendida a compreensão por danos morais e a obrigação de fazer. 6.3. A parte exequente nada mencionou a respeito do segundo requisito. 6.4. Ressalto que o valor das astreintes não deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se: As astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. (Acórdão 2027011, 0718578-27.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025). 6.5. Ante o exposto, rejeito o requerimento de concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. MÉRITO 7. A parte executada afirma que as astreintes são inexigíveis em razão da ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 8. O art. 270 do Código de Processo Civil dispõe que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. O art. 246, § 1o, do aludido diploma legal estabelece que, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 9. A Portaria n. 160, de 11 de outubro de 2017, do Gabinete da Corregedoria deste Tribunal de Justiça regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O seu art. 5o afirma que as comunicações eletrônicas via sistema substituem qualquer outro meio de publicação oficial 10. A Lei n. 11.419/2006 versa sobre a informatização do processo judicial. O seu art. 5°, § 6° é expresso em afirmar que: As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. A parte executada é cadastrada como parceira para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica conforme a Portaria n. 160, de 11 de outubro de 2017, do Gabinete da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. A intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais nos termos do art. 5°, § 6°, da Lei n. 11.419/2006 supramencionado. 12. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Assim, se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. É o caso dos autos. (Acórdão 1996236, 0706328-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) 13. Acrescento que a parte executada manifestou-se por diversas vezes após a sentença, demonstrando sua ciência inequívoca a respeito da fixação das astreintes. 14. O valor estabelecido não é excessivo, não configuram enriquecimento ilícito da parte exequente, a justificar sua redução, quanto mais ao se considerar que as astreintes foram fixadas como meio de coerção indireto com o propósito de compelir a parte executada ao cumprimento de obrigação referente a tratamento de saúde. 15. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. 16. Deixo de fixar honorários por ausência de previsão legal. 17. A sentença condenou a parte executada em uma obrigação de fazer – autorizar e custear a realização da cirurgia objeto da lide, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) –, e a uma obrigação de pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais (ID 170854832). 18. É incontroverso que não houve o cumprimento da obrigação de fazer. Sequer há guia de autorização nos autos. 19. Defiro a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da parte devedora através do sistema SISBAJUD. 19.1. O documento em anexo noticia o bloqueio integral da quantia executada. 19.2. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. 19.3. Desta forma, a fim de evitar maiores danos financeiros às partes, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo. 19.4. Fica a parte executada intimada, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC. 20. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico do valor bloqueado e do valor depositado (ID 244308661) em favor da parte exequente, para fins de transferência à conta bancária indicada no ID 246718005 21. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar procuração atualizada com poderes para receber e dar quitação. 22. Intime-se a parte exequente, no mesmo prazo, para trazer planilha atualizada da integralidade do débito remanescente, decotando o valor depositado e o valor bloqueado, para viabilizar a extinção do presente cumprimento de sentença. A executada opôs embargos de declaração em face da decisão no ID 248837210, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 250046653, objeto do presente recurso. Transcrevo-a: 1. A parte executada opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 248837210. 2. A parte exequente apresentou contrarrazões (ID 249981937). 3. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 4. As alegações da embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhes foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 5. A decisão esclareceu que a embargante é cadastrada como parceira para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica conforme a Portaria n. 160, de 11 de outubro de 2017, do Gabinete da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Afirmou que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais nos termos do art. 5°, § 6°, da Lei n. 11.419/2006. Informou que a embargante se manifestou por diversas vezes após a sentença, demonstrando sua ciência inequívoca a respeito da fixação das astreintes. Acrescentou que o valor estabelecido a título de astreinte não é excessivo, não configuram enriquecimento ilícito da embargada, a justificar sua redução. 5.1. A decisão, ademais, fixou ser incontroverso que não houve o cumprimento da obrigação de fazer estipulada na sentença. Destacou que sequer há guia de autorização nos autos. 6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. 7. Preclusa esta decisão, cumpram-se os itens 20 a 22 da decisão de ID 248073677. No caso dos autos, a sentença exequenda (ID 170854832), integralmente mantida em sede recursal, tem o seguinte dispositivo: DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos, para, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida: a) DETERMINAR à ré que autorize e custeie todos os materiais e procedimentos indicados pelo especialista assistente da autora para a realização da cirurgia objeto da lide, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento; b) CONDENAR a demandada a pagar à autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, devidamente corrigido pelo INPC, a contar do arbitramento (En. 362 da Súmula do C.STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nesta compreendida a compensação por danos morais e a obrigação de fazer (AgInt no REsp n. 1.986.996/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Resta claro, a partir da leitura do dispositivo da sentença, que inexiste qualquer determinação no sentido de que o procedimento cirúrgico deve ser realizado especificamente no Distrito Federal. Assim, não encontra qualquer amparo a alegação de impossibilidade material do cumprimento da sentença em razão da mudança da agravada para São Paulo, uma vez que a obrigação pode ser cumprida tanto no Distrito Federal, quanto no Estado de São Paulo, indistintamente. Ressalte-se que não se trata de alegada migração para plano de saúde de outra operadora, mas para plano de saúde da mesma operadora com âmbito geográfico em outro Estado. Frise-se, ainda, que as alegações da agravante são incoerentes, uma vez que em primeiro grau (ID 248837210, pág. 2) alegou que não possui rede credenciada no Estado de São Paulo, mas no presente recurso (ID 76885940, pág. 8 e 10) requer seja determinado o cumprimento da obrigação em sua rede credenciada no Estado de São Paulo. Conclui-se que inexistia óbice ao cumprimento da obrigação de fazer por parte da operadora quando este foi determinado, isto é, na decisão de ID 241517262. A alegação de que “marcou consulta no Estado de São Paulo para a agravada” não encontra qualquer respaldo probatório nos autos, inexistindo qualquer documento que demonstre tal alegação. Além disso, ressalte-se que a decisão agravada, conforme transcrito, não reiterou a determinação de cumprimento da obrigação de fazer, mas determinou a sua conversão em obrigação de pagar, via SISBAJUD, com a finalidade de obter o resultado prático equivalente, em face da inércia da executada. Em face do exposto, não se verifica, em sede de cognição sumária, qualquer irregularidade na decisão agravada, que reconheceu a efetiva inércia da executada no cumprimento específico da obrigação de fazer e determinou a conversão em obrigação de pagar para obter o resultado prático equivalente, nos termos dos arts. 497 e 499 do CPC: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. (...) Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos arts. 441, 618 e 757 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica. (Incluído pela Lei no 14.833, de 2024) Quanto às alegações de que “não houve qualquer irregularidade no cancelamento do plano de saúde da beneficiária” e de que “merece reforma a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para manter a beneficiária no plano de saúde da GEAP”, estas não guardam qualquer conexão com o objeto dos autos, em que não há pedido de tutela de urgência formulado pela agravada nem pedido de manutenção em plano de saúde. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 2 de outubro de 2025 20:56:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador